Tribunal: TJDFT
Processo: 0707174-57.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO EM CONCURSO MATERIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS EM CONFORMIDADE COM OS DEPOIMENTOS DA INFORMANTE E DA TESTEMUNHA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos na ausência de testemunhas, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida.
2. In casu, a versão das ofendidas foi corroborada pelo depoimento de sua prima, que presenciou as agressões e ameaça proferidas pelo acusado, e pela testemunha policial responsável por realizar a prisão em flagrante.
3. O crime de ameaça, por ser formal, consuma-se quando a vítima toma conhecimento de que o réu prometeu causar-lhe mal injusto e grave, não havendo necessidade de que a ofendida, efetivamente, tenha se sentido intimidada ou ameaçada. In casu, restou demonstrado que as palavras proferidas pelo acusado, que portava uma faca, apresentaram nítido teor intimidador, tanto que a vítima registrou ocorrência policial e requereu o deferimento de medidas protetivas de urgência.
4. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do réu nas sanções do artigo 147, caput, do Código Penal e do artigo 21 do Decreto-Lei no 3.688/1941, c/c os artigos 5o e 7o, ambos da Lei no 11.340/2006 (ameaça e contravenção penal de vias de fato praticados no âmbito doméstico e familiar contra a mulher), na forma do artigo 69, caput, do Código Penal (concurso material), à pena total de 02 (dois) meses e 04 (quatro) dias de detenção e 01 (um) mês e 02 (dois) dias de prisão simples, em regime inicial semiaberto.